Tribunal: TJES
Processo: 5003420-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003420-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INAH BRANDOLIM DE ASSUNCAO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c indenizatória ajuizada em face de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, diante de alegação de vício de consentimento e abusividade em contrato de RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito resta demonstrada pela plausibilidade da alegação de que a agravante acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida à contratação de cartão de crédito com RMC, em violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

4.
Os descontos que não amortizam o saldo devedor principal configuram prática abusiva e onerosa, reforçando a verossimilhança da tese apresentada pela consumidora, idosa e em condição de vulnerabilidade.

5.
O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade dos descontos sobre verba previdenciária compromete diretamente a subsistência da agravante, sendo dano renovado mensalmente, não afastado pelo decurso do tempo.

6.
Não há risco de irreversibilidade da medida, já que eventual improcedência da ação permitirá ao banco buscar a satisfação do crédito por meios legais, enquanto a manutenção da cobrança pode causar dano grave e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A plausibilidade da alegação de vício de consentimento em contrato de RMC autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

2. O decurso de tempo não afasta a urgência quando o dano é renovado mensalmente sobre verba de natureza alimentar.

3. A suspensão dos descontos é medida reversível, pois o crédito da instituição financeira pode ser buscado por vias legais, ao contrário do dano sofrido pelo consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300 e § 3º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0621325-03.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada, a fim de deferir a tutela de urgencia para determinar que o agravado se abstenha de efetuar os descontos no beneficio previdenciario da Agravante, referentes ao contrato de RMC objeto da lide, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), ate o julgamento final do processo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INAH BRANDOLIM DE ASSUNÇÃO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de contrato c/c obrigação de fazer e danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos relacionados ao RMC, até o julgamento final da ação.

Em suas razões recursais de ID nº 12535699, a agravante alega em síntese a existência de erro substancial, caracterizado por vício de consentimento ao firmar o contrato de empréstimo, na medida em que foi induzida a acreditar que havia contratado um empréstimo consignado, sem ser devidamente informada que, na realidade, tratava-se de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), uma modalidade com altos juros e prazos indeterminados.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de tutela recursal para o fim de suspender os descontos e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem.

Decisão lançada no Id nº 12557087 deferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BMG SA no Id nº 12635690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INAH BRANDOLIM DE ASSUNÇÃO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Contrato ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, que visava à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória, ajuizada por Inah Brandolim de Assunção em face de Banco BMG SA, pleiteando, entre outros, a cessação de descontos em seu benefício previdenciário.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzida a erro pela instituição financeira, que lhe impôs um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que alega não ter solicitado ou compreendido. Afirma que os descontos mensais em sua aposentadoria se perpetuam sem amortizar o saldo devedor principal, caracterizando prática abusiva.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que o "expressivo lapso temporal desde a contratação" afastaria tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano com caráter atual, sendo a questão mais bem dirimida após a instrução processual.

Em suas razões, Id nº 12535699, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
houve erro substancial e vício de consentimento ao firmar o contrato, pois acreditava se tratar de um empréstimo consignado tradicional, e não de um cartão de crédito com RMC, em violação ao dever de informação;
ii)
a contratação é abusiva, uma vez que os descontos mensais não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida “infinita” e excessivamente onerosa, destacando que o valor já descontado supera o dobro do montante creditado; e
iii)
na condição de pessoa idosa e vulnerável, não percebeu a natureza da operação de imediato, e a continuidade dos descontos compromete sua subsistência, de natureza alimentar.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de tutela recursal para o fim de suspender os descontos e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem.

Contrarrazões apresentadas por Banco BMG SA no Id nº 12635690, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de
periculum in mora
e risco de irreversibilidade da medida.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante.

Por meio da decisão lançada no Id nº 12557087, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 12557087), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em tela, a
probabilidade do direito
da agravante afigura-se plausível. A alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC, em detrimento de um empréstimo consignado tradicional, é recorrente no âmbito do direito do consumidor e encontra amparo em vasta jurisprudência que reconhece a vulnerabilidade de consumidores, especialmente idosos, em face das instituições financeiras.

Com efeito, a documentação acostada demonstra que os descontos vêm ocorrendo há considerável tempo, sem, contudo, liquidar um débito de valor originalmente baixo, o que confere verossimilhança à tese de onerosidade excessiva e de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

O
periculum in mora
, por sua vez, é manifesto. A decisão agravada, ao afastar a urgência com base no decurso do tempo, data vênia, equivocou-se. O dano decorrente dos descontos em verba de natureza alimentar é contínuo e se renova a cada mês, comprometendo a subsistência da Agravante. A natureza do direito em questão, a integridade de proventos de aposentadoria, torna a espera pelo provimento final um gravame desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado favoravelmente à concessão de tutela de urgência em casos análogos, reconhecendo a presença dos requisitos legais quando há indícios de vício na contratação de RMC, como se observa em julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DESCONTOS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU. PRESENTES OS ELEMENTOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC/2015. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RETENÇÃO DA VERBA SALARIAL. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ALTERADA. [...] os elementos constantes nos autos demonstram que provavelmente não houve a devida informação à Parte Agravante acerca da modalidade de empréstimo contratada, impondo ao consumidor a contratação de maneira mais onerosa. Além disso, nota-se a presença dos elementos previstos pelo art. 300 do CPC, tendo em vista que: há probabilidade de direito frente a alegação de que o Agravante desconhece a contratação de cartão de crédito sobre RMC [...]; há perigo de dano à parte autora, pois os descontos estão sendo realizados em folha de pagamento e, por fim, não há risco de irreversibilidade da concessão. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0621325-03.2024.8.06.0000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: 04/06/2024).

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, conforme previsto no art. 300, § 3º, do CPC. A eventual suspensão dos descontos, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, é perfeitamente reversível, podendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legais. O que se mostra de difícil reparação é, justamente, a manutenção de descontos indevidos sobre a verba alimentar da agravante.

Nesse contexto, havendo plausibilidade nas alegações da consumidora e risco evidente de dano grave, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
INAH BRANDOLIM DE ASSUNÇÃO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência para determinar que o agravado se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da Agravante, referentes ao contrato de RMC objeto da lide, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento final do processo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar